Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0720482-24.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, ao autor para que instrua os autos com a declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, no prazo ao final fixado. 2. Emende-se a petição inicial para indicar em qual inciso da lei adjetiva (CPC, art. 966) está fundado o cabimento desta ação rescisória, se o caso, informando precisamente qual (quais) dispositivo (s) de lei entende que foi (foram) violado (s) pela decisão rescindenda. Na oportunidade, faculto ao autor esclarecimentos sobre o cabimento desta ação, que busca a desconstituição de decisão que apenas deferiu penhora. 3. Tratando-se de ação autônoma, para a compreensão da controvérsia, instrua-se o feito com cópia de outras peças da ação matriz (processo n. 2012.07.1.000117-5; PJe 0000115-14.2012.8.07.0007), especialmente, da petição inicial, decisão que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada e de eventuais petições que tenham sido analisadas pela decisão objeto desta ação rescisória. Aliás, segundo a decisão rescindenda, “a parte executada opôs embargos à execução já rejeitados”. Desse modo, o autor também deverá instruir o feito com cópia da petição inicial dos embargos à execução, da sentença e razões de apelação, caso tenha sido interposta, bem assim da certidão de trânsito em julgado. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator